Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Gabriela Jardon Guimarães de Faria Número do processo: 0705859-97.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CONDOMINIO NOVA COLINA RECORRIDO: RINA DE CASSIA SILVA NEIVA BARBOZA DESPACHO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento das guias recursal e inicial, em duas vias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, I e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente veio acompanhado apenas do comprovante de pagamento da guia recursal (IDs no 48094428 e no 48094429). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento da guia inicial nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora